Tribunal: TJMT
Processo: 1001453-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001453-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR FERNANDES - CPF: 050.313.791-03 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), DIOGO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 061.846.231-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVANDIS DE SOUSA PEREIRA - CPF: 885.394.821-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001453-98.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOAO VICTOR FERNANDES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – REITERAÇÃO DELITIVA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA – FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA QUE IGNORA A RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – INVIABILIDADE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA PREEXISTÊNCIA DE DOENÇA/COMORBIDADE – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao paciente, bem como estampada a periculosidade do agente em razão de sua reiteração delitiva e da evasão do distrito da culpa, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

As alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva com base na Recomendação 62 do CNJ.

Para se chegar à conclusão de que não será imposto o regime prisional fechado ao paciente, em caso de eventual condenação, é necessária a incursão no mérito da ação penal para analisar, com profundidade, as provas que sequer foram ainda produzidas na ação penal.

Constatada a necessidade concreta da segregação cautelar para garantir a ordem pública, não há se falar na desproporcionalidade da prisão e nem no emprego de medida cautelar diversa.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001453-98.2021.8.11.0000

IMPETRANTE:
BRUNO CURY DE MORAES (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE:
JOÃO VICTOR PALMA FERNANDES

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,

impetrado em favor de
JOÃO VICTOR PALMA FERNANDES
, segregado cautelarmente pela suposta prática do crime d
e furto qualificado
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2
a
Vara da Comarca de
Canarana
/MT (autos n.
1000102
-
03
.20
21
.811.0029).

Em suas razões o impetrante sustenta que:
1)
a
decisão que decretou a
custódia cautelar não evidencia, de forma concreta, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal e ignora a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça;
2)

a segregação ofende os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, notadamente porque, em caso de eventual condenação, o paciente remotamente cumprirá pena no regime fechado;
3)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis e pelo fato de o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, é possível a substituição da constrição cautelar pelas medidas alternativas contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ao final requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura [doc. digital n.74515993].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 75082970].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [docs. digitais n. 75692998 e 75692999].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 75832472].

É
o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido JOÃO VICTOR PALMA FERNANDES por ordem do Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos n. 1000102-03.2021.811.0029.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4o do art. 282, do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 31 de janeiro de 2021, em razão do cometimento do crime de furto qualificado [mediante escalada] praticado durante o repouso noturno, na residência de um Policial Penal, onde foram subtraídos diversos equipamentos de uso controlado, além de munições e equipamentos eletrônicos de segurança.

Valho-me do Boletim de Ocorrência confeccionado pelo 5
o
CIPM de Canarana/MT para elucidação dos fatos e da prisão:

“
QUE ESTA GUPM FOI ACIONADA COM A INFORMAÇÃO DE QUE HAVIA OCORRIDO UM FURTO A UMA RESIDÊNCIA, NA AVENIDA PARANÁ, ONDE HAVIAM SIDO SUBTRAÍDOS VÁRIOS OBJETOS, SENDO EQUIPAMENTOS POLICIAIS, BEM COMO MUNIÇÕES DE CALIBRES .22, .38 E .357. [...], FOMOS INFORMADOS [...] QUE OS SUSPEITOS DO FURTO [...] ESTAVAM EM UMA RESIDÊNCIA NA RUA PLANALTO, No 944 [...]. QUE AO CHEGARMOS NO LOCAL ENCONTRAMOS A RESIDÊNCIA COM O PORTÃO E PORTAS ABERTAS; QUE [...] NO INTERIOR DE UM DOS QUARTOS LOCALIZAMOS ALGUNS PERTENCES, QUE FORAM RECONHECIDOS PELA VITIMA [...]. QUE [...] OBTIVEMOS A INFORMAÇÃO DE QUE O
[coacusado]
DIOGO

HAVIA DESLOCADO PARA RESIDÊNCIA DE SUA AVÓ [...];

QUE NO LOCAL

ENCONTRAMOS O SUSPEITO DIOGO QUE FOI DETIDO. DURANTE AS DILIGÊNCIAS, TAMBÉM RECEBEMOS A INFORMAÇÃO DE QUE O SUSPEITO JOÃO VICTOR

HAVIA REALIZADO O FURTO, SENDO ASSIM, INICIAMOS DILIGÊNCIAS NO INTUITO DE LOCALIZAR O MESMO, VALE RESSALTAR QUE ESTE SUSPEITO, ESTAVA RESIDINDO JUNTAMENTE COM O DIOGO NA RESIDÊNCIA ONDE FORAM LOCALIZADOS ALGUNS OBJETOS FURTADOS. QUE DURANTE A OPERAÇÃO, O SUSPEITO JOAO VICTOR FOI DETIDO JÁ EMPREENDENDO FUGA, NA BR 158, PRÓXIMO AO PRESÍDIO DE AGUA BOA, EM UM VEÍCULO CRUZE DE COR BRANCA, PERTENCENTE À SUA GENITORA JOSEANE, ESTA QUE ESTAVA CONDUZINDO O VEÍCULO. SENDO ASSIM, O SUSPEITO JOAO VICTOR FOI DETIDO, ONDE INFORMOU AOS POLICIAIS MILITARES QUE HAVIA COMETIDO O FURTO NA RESIDÊNCIA DA VITIMA, SR VALDEVANDIS SOUZA, SUBTRAINDO VÁRIOS PERTENCES, DENTRE ELES EQUIPAMENTOS POLICIAIS, COMO PLACA BALÍSTICA, E MUNIÇÕES, BEM COMO MOSTROU ONDE TERIA DEIXADO OS OBJETOS. [...] QUE O SUSPEITO JOÃO VICTOR INFORMOU À GUARNIÇÃO QUE HAVIA ENTERRADO AS MUNIÇÕES EM UMA RESIDÊNCIA AO LADO DE ONDE RESIDE [...]. QUE NOS DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL, MAS NÃO OBTIVEMOS ÊXITO EM LOCALIZÁ-LAS. QUE O JOÃO VICTOR INFORMOU QUE HAVIA PEDIDO PARA O SUSPEITO HERIC, QUE PEGASSE TODOS OS OBJETOS FURTADOS E OS DEVOLVESSE PARA A POLÍCIA [...]. QUE O SUSPEITO JOÃO VICTOR INFORMOU ONDE SERIA A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO HERIC; [...] NO LOCAL ENCONTRAMOS O SUSPEITO, QUE CONFIRMOU O FATO DITO PELO SUSPEITO JOÃO VICTOR,, CONFIRMANDO TAMBÉM QUE HAVIA PASSADO A NOITE COM O MESMO, NA RESIDÊNCIA DESTE, MAS QUE NÃO HAVIA BUSCADO O MATERIAL [...]”
(doc. digital n. 74515994)

Recebidos os autos em juízo, o magistrado plantonista, à vista da existência de indícios da autoria e da materialidade delitiva, converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos:

“
[...] em relação ao autuado JOÃO VICTOR PALMA, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida constritória preventiva.

No que se refere à garantia de aplicação da lei penal, temos que concordar que a decretação da custódia cautelar é medida que se impõe
.

A prisão para a garantia da aplicação penal cinge-se à demonstração de que o autuado, já tendo uma vez infringido o ordenamento jurídico (pelo fato que motivou a sua prisão em flagrante), ainda intenciona – de alguma maneira – esquivar-se da aplicação de eventual pena que lhe seja imposta.

Portanto, evidenciada tal situação, cabe ao Estado impedir que o indivíduo anteriormente autuado viole mais uma vez o regramento regencial em vigor.

[...]

Portanto, vemos que configurada está a hipótese em que a lei adjetiva penal autoriza a decretação da prisão preventiva, qual seja, para garantir a aplicação da lei penal.

O entendimento em questão – do qual nos filiamos – é o que já encontra-se atual e cristalinamente pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme arrestos abaixo:

[...]

6.
A superveniência de fuga denota o justo receio da decisão atacada quanto à efetividade da aplicação da lei penal
, confirmando a inexistência de flagrante constrangimento ilegal a ser retificado ex officio por esta Corte Superior.

[...]

- As circunstâncias delineadas retratam, in concreto, que a medida preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, da instrução criminal e
da aplicação da lei penal, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada pelas características do delito, além de ter se evadido do distrito da culpa
, circunstância que, por si só, autoriza a medida.

[...]

Portanto, a decretação da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da aplicação da Lei Penal
”
(doc. digital n. 74515994).

Depois, no dia 1
o
de Fevereiro de 2021, durante a audiência de custódia, a autoridade coatora indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pela Defensoria Pública, consignando que:

“[...] Tendo em vista a decisão proferida em regime de plantão, mantenho-a pelos seus próprios fundamentos tendo em vista a manutenção das circunstâncias fáticas.

Apenas para fins de reforço da então decisão prolatada pelo então juiz plantonista, verifica-se que em audiência de custódia o sr. João Victor Palma relatou que quando adolescente praticou ato infracional análogo a homicídio no Estado de Goiás, sendo que o cometimento de delitos não é estranho para o custodiado.

CUMPRA-SE A DECISÃO PROFERIDA NO PLANTÃO EM SUA INTEGRALIDADE
[...]”
(doc. digital n. 74515994).

Como se vê, o juiz indeferiu o pedido de liberdade provisória em razão de o paciente ter se evadido do distrito da culpa, bem como pelo fato de quando adolescente, ter respondido pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio na Comarca de Goiânia/GO.

Corroborando o argumento aventado na decisão constritiva, o coacusado, DIOGO GONÇALVES DOS SANTOS, e o suspeito, HERIC FELIPE DA SILVA, relataram à autoridade policial que:

“
[...] até alguns dias atrás o interrogando morava sozinho; QUE tem uns vinte dias que seu amigo João Vitor foi até a sua casa e disse que a mãe dele estava brigando muito com ele e por isso gostaria de ficar na casa do interrogando; QUE então o interrogando permitiu [...];
QUE informa que João Vitor estava preso há algum tempo por conta de um homicídio que ele teria participação
; [...] QUE, já no período da tarde, quando estava na casa de sua avó, chegaram uns policiais que lhe prenderam;
QUE os policiais queriam saber do paradeiro de João Vitor
; [...] QUE os policiais saíram atrás de João Vitor [...]”
(depoimento de Diogo – doc. digital n. 74515994 – grifo nosso)

“
[...] estava na casa do João Victor e presenciou quando ele chegou na residência com os objetos furtados [...]; QUE chegou a dizer para ele sumir com os objetos porque iria dar problema; [...] QUE
já no outro dia, sabendo dos fatos, foi até a casa do João Victor e disse a ele: ‘Você caça um jeito de sumir’ e emprestou a bicicleta para ele ir para a casa de sua mãe para se esconder enquanto o interrogado chamaria um mototáxi para ele fugir do local; QUE assim foi feito [...] e João Victor foi para a casa da sua mãe
[...]”
(declarações de HERIC - doc. digital n. 74515994 - destaquei)

Depois, nas informações prestadas, a autoridade coatora juntou certidão extraída do sítio do Tribunal de Justiça de Goiás, dando conta que o paciente foi representado criminalmente e que, inclusive, cumpriu medida de internação no CASE de Goiânia/GO pela prática de ato infracional análogo ao crime do artigo 121, do Código Penal (doc. digital n. 75692998).

Não obstante os alaridos do impetrante quanto a ausência dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, verifico que o juiz mostrou, com base em
fatos concretos
, a necessidade da prisão, evidenciada pela periculosidade concreta do paciente, notadamente em razão de sua reiteração delitiva.

O entendimento jurisprudencial é remansoso no sentido de que “
a existência de maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar”
[STJ – HC n. 473.991/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, 6
a
Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 04/02/2019].

De igual modo, a evasão do distrito da culpa constitui embasamento idôneo para a segregação cautelar, conforme registram os seguintes arestos dos Tribunais Superiores:

“[...] Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa,
a fuga (mesmo após o fato)
podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir. Desse modo,
justifica-se a prisão, também, como forma de garantia da aplicação da lei penal
[...]”
(STJ, HC 617.545/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)

“PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA [...] PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do recorrente, na linha de precedentes desta Corte. A decisão aponta de maneira concreta
[...] para assegurar a
aplicação da lei penal, dada a intenção de empreender fuga do distrito da culpa
. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso. 3. Habeas corpus denegado
” (STF, HC 130412, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015)

Noutra quadra, embora o impetrante alegue que a decisão afronta a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, não se evidencia nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.

Como é cediço, a orientação do Conselho Nacional de Justiça não possui caráter vinculativo, de modo que cabe ao julgador analisar, de forma casuística, a situação de cada um dos indiciados/acusados, verificando a necessidade de se mantê-los encarcerados

No caso
sub judice
, o impetrante não juntou documentos que mostrem que a saúde do paciente está debilitada, que faça parte do denominado “Grupo de Risco” para infecção pelo novo coronavírus, que tenha testado soropositivo para HIV, seja diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças crônicas/respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou comorbidades que agravem a sua saúde em caso de contaminação.

Esse é o posicionamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil,
não houve comprovação de que o paciente se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ
[...] Agravo regimental não provido
” (AgRg no RHC 137.086/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Também não se sustenta a alegação de que a segregação preventiva é desproporcional ou, ainda, que afronte o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação o paciente não cumpriria a pena no regime fechado.

É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas e outras agravantes no momento da dosimetria da pena. Confira-se:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 297 E 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA [...] "Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado" (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 5. Ordem denegada”
(HC 457.592/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018)

Além disso, não é demais destacar que a prisão preventiva tem natureza cautelar e não guarda relação com a prisão decorrente de sentença que impõe pena pelo cometimento de crime, após o devido processo legal (STF, HC n. 115613, Relator. Min. CELSO DE MELLO).

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que é indevida a aplicação de medidas diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e se mostra necessária diante do caso concreto, pondo em evidência que providências mais brandas não seriam suficientes para acautelar a ordem pública ou as garantias processuais.

A jurisprudência da Corte Cidadã é nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP [...] GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. HISTÓRICO CRIMINAL. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA MOTIVADA E NECESSÁRIA. PERICULOSIDADE SOCIAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO [...] COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO [...]
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração, a contumácia delitiva do réu e a sua evasão do distrito da culpa, indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei penal
. Habeas corpus não conhecido”
(HC 389.579/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017)

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva”
(HC 560.986/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JOÃO VICTOR PALMA FERNANDES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021